Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-83.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Partilha de bens. União estável. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre as partes, determinando a partilha igualitária das benfeitorias realizadas no imóvel do ex-casal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da gratuidade de justiça sem a devida comprovação da hipossuficiência; (ii) verificar se o apelante faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária; e (III) estabelecer se os valores repassados pelo apelante à apelada devem ser abatidos da quota-parte na partilha do imóvel.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da gratuidade de justiça sem prévia intimação para complementação documental, quando a omissão é suprida em grau recursal com a juntada de documentos e regular contraditório, não acarreta prejuízo e afasta a alegação de cerceamento de defesa.
4. Se a documentação apresentada pelo postulante da gratuidade não se revelou suficiente para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, o benefício deve ser negado.
5. A presunção de esforço comum rege as relações patrimoniais na união estável, conforme o art. 1.725, do Código Civil.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o, do CP, CC, art. 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0714540-69.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 31/07/2025; TJDFT, APC no 0705331-26.2023.8.07.0007, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 13/02/2025; TJDFT, APC no 0705139-77.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 13/02/2025.